Tribunal: TJDFT
Processo: 0720331-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VEÍCULO. PENHORA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. DEVIDA. MÁXIMA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. INTERESSE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O objetivo da implementação do sistema Renajud é prestigiar os princípios da celeridade e economia processual, de modo a garantir maior efetividade às tutelas jurisdicionais, sobretudo nas ações executivas.

2. Considerando que incumbe ao magistrado adotar as medidas tendentes ao cumprimento de suas decisões e que a restrição total sobre o veículo é instrumento assegurado legalmente e posto à disposição do Juízo por meio do sistema Renajud, não se discute que o bloqueio de circulação é, sim, medida adequada para garantir a efetividade da penhora.

3. No caso dos autos, vislumbra-se a existência de justo motivo para a ordem restritiva de circulação veicular, também porque, até o momento, não foram localizados outros bens passíveis de penhora na execução.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.